Tribunal: TJDFT
Processo: 0726572-43.2024.8.07.0000
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-11-21
Data de publicação: 2025-01-21

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PAGAMENTO VOLUNTÁRIO. INOCORRÊNCIA. PENHORA. VEÍCULO DE TITULARIDADE DA EXECUTADA. VIABILIDADE (CPC, Art. 523, § 3o). DESCONSTITUIÇÃO DA CONSTRIÇÃO. ALEGAÇÃO. EXCESSO DE PENHORA. RECONHECIMENTO. IMPOSSIBILIDADE. PENDÊNCIA DE AVALIAÇÃO DO BEM MÓVEL CONSTRITO. INCERTEZA QUANTO AO VALOR ALCANÇADO PELO CRÉDITO. EXCESSO DE PENHORA. ARGUIÇÃO. ACOLHIMENTO. INVIABILIDADE. AGRAVO PARCIALMENTE CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. Deflagrado o cumprimento de sentença e transcorrido o prazo para pagamento voluntário sem satisfação do crédito em execução, sobeja possível a realização de atos constritivos na forma prevista no artigo 523, §3o do estatuto processual, não se revestindo de precocidade a determinação de penhora de automóvel de titularidade da executada após o transcurso regular do prazo lhe assegurado para cumprimento espontâneo da obrigação de pagar lhe afetada, ainda que subsistente impugnação dispondo sobre excesso de execução.
2. De acordo com a regra albergada no artigo 831 do estatuto processual, a penhora deverá recair sobre tantos bens quantos bastem para o pagamento do crédito executado, ressoando que, conquanto consumada a constrição, enquanto não aferido o efetivo valor do bem constrito e apurado o montante alcançado pelo crédito exequendo, afigura-se imperativa a preservação da medida constritiva como forma de se garantir a execução, que, como cediço, se faz no interesse do credor, pois, em suma, é quem persegue a realização dum direito expresso em título executivo, afigurando-se precipitada pretensão advinda da executada visando a modulação da constrição sob a ótica da subsistência de excesso se ausente essa apuração.
3. Agravo de instrumento conhecido e desprovido. Unânime.